Tribunal: TJMT
Processo: 1022373-93.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022373-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA mt (IMPETRADO), JEFFERSON BIANCHI GOMES - CPF: 046.292.162-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 418.785.402-97 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

ALARDEADA ILEGALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA DECORRENTE DA DEMORA NA SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–
INOCORRÊNCIA -
MERA IRREGULARIDADE
QUE ALÉM DE NÃO CONDUZIR À AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, FICA SUPERADA COM A POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRECEDENTES –
2.
DO DECRETO SEGREGATÍCIO
–
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
- MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA POR
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – NOTÍCIA DE AMEAÇAS À UMA DAS TESTEMUNHAS DO CRIME – FUNDADO RECEIO DE FUGA DO AGENTE -

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a mera demora na submissão do paciente à audiência de custódia não configura ilegalidade, tampouco conduz à automática revogação da medida segregatícia vergastada, notadamente quando decretada a prisão preventiva, com o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, e devidamente respeitados os princípios e garantias constitucionais do preso.

2.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que demonstrem a gravidade concreta da conduta iníqua e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pela violência exacerbada do
modus operandi
, bem como a existência de ameaças à uma das testemunhas do crime e o risco concreto de fuga do agente, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para o acautelamento do corpo social e para assegurar os meios e fins do processo; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.

3.

Outrossim, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª SÔNIA BISPO

PACIENTE:

VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Medida Cautelar n.º 1001322-02.2021.811.0105 (PJe), em que investigado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, perpetrado em face de
Jefferson Bianchi Gomes
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, narra a subscritora do
writ
que conquanto tenha sido recolhido ao cárcere às
10h45min
do dia
15/11/2021
, o favorecido nessa ordem foi submetido à audiência de custódia tão somente às
10h30min
do dia
17/11/2021
, ou seja,
aproximadamente 47h30min após a sua prisão
; em desacordo com a
Resolução n.º 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, com os Provimentos n.º 01/2017 e n.º 12/2017, ambos do Conselho da Magistratura do TJMT, e com as determinações expressas na novel redação do art. 310, do CPP
, conferida pela Lei n.º 13.964/2019; circunstâncias que, no entender da defesa, tornam ilegal a constrição cautelar experimentada pelo paciente.

De outra banda, a impetrante sustenta as teses de
carência de motivação idônea
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da cautelar extremada, mas sem demonstrar, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos, a efetiva conduta praticada pelo increpado, tampouco em que medida a sua liberdade ambulatorial coloca em risco o corpo social ou o sucesso processual, lastreando suas razões de decidir em
premissa equivocada de que o increpado teria foragido do distrito da culpa
e na
mera existência de registros criminais anteriores em desfavor
deste; circunstâncias que, segundo a defesa, evidenciam a
viabilidade de

substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, e
cuja imprestabilidade sequer teria sido objeto da decisão impugnada
.

Diante de tais argumentos, a impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de agraciá-lo com a liberdade provisória, mediante a expedição do competente alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 112573574 ao ID 112573590.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
113400497) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 114508475.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 115597475).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
encontra-se provisoriamente segregado em razão da existência de fortes indícios de que seria o responsável pelo crime de
homicídio qualificado tentado
perpetrado em face da vítima
Jefferson Bianchi Gomes.

Ao que ressai da prova pré-constituída,
no
dia
25/10/2021
,
o favorecido nessa ordem
se encontrava sentado debaixo de uma árvore em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Zico”, quando por volta das
15h30min,
a pessoa de
Jefferson Bianchi Gomes
chegou ao local em uma moto
cicleta acompanhado de um terceiro e, após desembarcar do ciclomotor, solicitou a senha de acesso à rede sem fio de
internet
da lanchonete.

Consta, ainda, que enquanto o ofendido conversava com o proprietário do estabelecimento comercial,
o ora paciente
teria se dirigido até a motocicleta e, sem dizer uma só palavra, retirou a chave da ignição; todavia, a ação foi percebida por
Jefferson
que, muito embora tenha solicitado a devolução das chaves à
VALDINES
, teve o pedido ignorado pelo increpado – que, sem maiores explicações, entrou em seu automóvel e deixou o local.

Passados cerca de dez minutos,
VALDINES
teria retornado ao “Bar do Zico” e, após dizer algumas palavras ao ofendido, supostamente imbuído de
animus necandi
, sacou uma arma de fogo e disparou contra a cabeça e o tórax de
Jefferson Bianchi Gomes
– que, conquanto tenha buscado abrigo no interior da lanchonete, acabou sendo gravemente ferido pelos projéteis.

Na sequência, após proferir ameaças de morte contra a testemunha
Francisco Erivaldo Ferreira Costa
,
o favorecido nessa ordem
entrou em seu veículo e foragiu do local, tomando rumo ignorado; enquanto a vítima foi socorrida por populares e encaminhada à uma unidade de saúde.

Após algumas diligências investigativas, em
28/10/2021
a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
, o que restou acolhido pelo MM Juiz de 1º grau no dia
09/11/2021
, sob os argumentos da
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
garantia da aplicação da lei penal
; sendo a respetiva ordem prisional devidamente cumprida na data de
15/11/2021
, estando o beneficiário deste
writ
recolhido ao cárcere desde então.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da alardeada nulidade da prisão decorrente da demora na submissão do increpado à audiência de custódia.

De início, a subscritora do
writ
busca desconstituir o ergástulo sob o argumento de que, embora tenha sido preso em flagrante às

10h45min
do dia
15/11/2021
, o favorecido nessa ordem foi submetido à audiência de custódia tão somente às
10h30min
do dia
17/11/2021
, ou seja, após o transcurso de aproximadamente 47h30min; o que, no seu entender, vai de encontro à previsão do art. 310 do CPP e às determinações contidas nas Resoluções do CNJ e nos Provimentos do Conselho da Magistratura deste eg. Tribunal de Justiça.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

E assim considero porque,
nos termos da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luiz Fux no bojo da ADI n.º 6.299-MC/DF, que suspendeu a eficácia do art. 310, §4º do CPP, na novel redação conferida pela Lei n.º 13.964/19; e a teor da jurisprudência consolidada pela Suprema Corte,
a não submissão do sujeito à audiência de custódia dentro do prazo de 24h após sua prisão em flagrante delito não acarreta, de forma automática, a ilegalidade do recolhimento, tampouco conduz ao imediato relaxamento da medida extremada, mormente nos casos em que decretada a prisão preventiva
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.
2. A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.”

(STF - HC: 198896 PR 0049571-16.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 12/08/2021)

“HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO. Precedida, a decisão por meio da qual mantida a custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e cabível a custódia provisória.
CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal.”

(STF - HC: 193068 MG 0106104-29.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/01/2021)

Portanto, considerando que na hipótese dos autos, conquanto tenha sido submetido à audiência de custódia em prazo superior a 24h, o favorecido nessa ordem teve o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva, por meio de decisão escorreitamente fundamentada, não há falar em nulidade da segregação cautelar.

Logo, sem mais delongas, tenho por incabível a concessão da ordem sob esse viés.

2.

Do decreto constritivo.

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de homicídio qualificado, ainda que na modalidade tentada,
ultrapassa o patamar dos 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos
elementos informativos encartados no caderno investigativo
, a exemplo dos relatórios policiais, exame de corpo de delito da vítima, laudos periciais e depoimentos colhidos na esfera policial; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da medida extrema.

Até mesmo porque, como é sabido,
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, não há como desconsiderar que, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, verifiquei que
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
foi formalmente
denunciado
pelo Ministério Público em
19/11/2021
, sendo a
exordial acusatória devidamente recebida
em 1ª instância na data de
26/11/2021
, instaurando-se a
Ação Penal n.º 1001377-50.2021.811.0105 (PJe)
; o que reforça a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

Acerca do tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que as
ameaças de morte
supostamente proferidas pelo increpado contra a testemunha
Francisco Erivaldo Ferreira Costa
; a
suposta fuga do agente
após o cometimento do ilícito; e a
gravidade concreta
da conduta perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado; evidenciam a imprescindibilidade da medida constritiva para
garantir a regularidade da instrução criminal, a escorreita aplicação da lei penal
e, principalmente, para
acautelar a ordem pública.

À vista disso e considerando o cenário fático delineado alhures, concluo que os argumentos lançados pela autoridade tida por coatora no decreto constritivo se revelam idôneos, pois, além de ter efetuado sucessivos disparos de arma de fogo contra o ofendido por motivo de somenos importância, causando-lhe ferimentos que somente não o levaram à morte porque este foi socorrido em tempo hábil; o favorecido nessa ordem proferiu ameaças de morte à uma das testemunhas e foragiu do
locus delicti
, o que, a meu ver, justifica a imposição da
ultima ratio
.

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“[...]
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
Precedentes.”
(vide: HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020)

“(...) Por outro lado,
a notícia de perturbação causada pelo agente no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.
”
(
ex vi
do AgRg no HC 628.560/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)

“[...]
O Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
”
(vide: AgRg no HC 691.767/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

À vista disso, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta, à aparente periculosidade social do agente e ao fundado receio de que, acaso solto, o increpado tumultue a produção probatória ou se furte de eventual responsabilização criminal; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência
,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição do Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar a gravidade concreta do delito perpetrado, a periculosidade social do agente e um risco concreto de que, acaso solto, o increpado prejudique a colheita de provas testemunhais e/ou se esquive de eventual responsabilização criminal; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022